Tribunal: TJDFT
Processo: 0726323-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. omissão. Vícios. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais, aduz que o julgado é omisso e contraditório pois afastou a prescrição da pretensão autoral com fundamento na Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF (TUJ), mas deixou de enfrentar a interpretação integral do enunciado, especialmente quanto ao retorno do prazo prescricional após o lançamento de ofício pela Administração, o que deve se dar pela metade do prazo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão cinge-se à (in) ocorrência de omissão quanto à contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Conforme já decidido no julgado embargado, consta nos autos a informação de instauração de processo administrativo para apuração de valores, iniciado dentro do prazo prescricional, e não há informação nos autos quanto à conclusão do referido PA, não sendo possível aferir a retomada do curso do prazo prescricional nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.